Tribunal: TJDFT
Processo: 0730617-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. OLANZAPINA. REGISTRO NA ANVISA. PADRONIZADO NO SUS, MAS NÃO DISPENSADO PARA A CONDIÇÃO CLÍNICA DO RECORRENTE. DEFICIÊNCIA INTELECTUAL MODERADA (CID F71). DIFICULDADES DE MOBILIDADE, DOR, DESCONFORTO, ANSIEDADE E DEPRESSÃO. DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO FÁRMACO. RISCO DE SURTO PSIQUIÁTRICO GRAVE. REQUISITOS DO TEMA REPETITIVO 106 DO STJ. PREENCHIDOS. NOTA TÉCNICA DO NATJUS FAVORÁVEL COM RESSALVAS. DECISÃO REFORMADA.
1. Paciente tem histórico de atraso do desenvolvimento neuropsicomotor e dificuldade importante de aprendizagem, apresentando diagnóstico de Deficiência Intelectual Moderada (CID F71), acompanhado de inúmeras dificuldades de mobilidade, além de dor, desconforto, ansiedade e depressão.
2. A olanzapina possui registro na ANVISA, é padronizada pelo SUS, todavia, não dispensada para a condição clínica do agravante.
3. A nota técnica favorável emitida pelo NATJUS confirma a eficácia da medicação para comorbidade psiquiátrica, ainda que com ressalva no concernente à ausência de melhora da Deficiência Intelectual. Por sua vez, o relatório do médico assistente salienta o risco de surto psicótico grave na ausência da medicação e a ineficácia dos outros fármacos fornecidos pelo SUS para a condição clínica do agravante.
4. Comprovada a imprescindibilidade do fármaco solicitado, a existência de registro do medicamento na ANVISA e a incapacidade financeira do agravante, restam preenchidos os três requisitos do TEMA REPETITIVO 106 do STJ, que possibilitam o fornecimento pelo poder público de medicamentos não constantes dos atos normativos do Sistema Único de Saúde, em caráter excepcional.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.